Tribunal: CARF
Processo: 10480.722020/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722020/2013-66
ACÓRDÃO
2002-010.221 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUGUSTO CESAR QUEIROZ DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IRPF. AJUDA DE CUSTO. PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
SÚMULA CARF No 87.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas pelos membros
do Poder Legislativo a título de ajuda de custo, auxílio de gabinete e
hospedagem, destinadas ao custeio do exercício das atividades
parlamentares, exceto quando a fiscalização apurar o uso dos recursos em
benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.221 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722020/2013-66
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, referente aos
exercícios 2009 a 2011.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal (e-fls. 17/29), constatou-se que a
ajuda de custo paga ao contribuinte caracteriza-se como rendimento tributável.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 03-83.584 - 6a TURMA da DRJ em Brasília/DF de e-fls. 80/91, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
101/104), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- o lançamento considerou tributável as ajudas de custos percebidas no início e no
fim dos exercícios 2008 a 2010;
- a Assembléia Legislativa, lastreada em decisões judiciais, vem considerando
indenizatórias as verbas de custos e não cabe ao parlamentar discordar da
interpretação da Alepe, do Judiciário, mormente do STJ;
- deve a Assembléia Legislativa responder por qualquer sanção decorrente de
uma eventual falha, cumprindo o contribuinte apenas com o pagamento do
tributo devido;
- a ajuda de custo existe no ordenamento jurídico desde a primeira Constituição
da República, não havendo menção expressa apenas nas constituições de 1937 e
1988;
- os regimentos da Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas desde
então prevêem o pagamento dessa verba;
- o Regimento Interno da Assembléia Legislativa, Resolução 905, de 22 de
dezembro de 2008, arts. 43 e 44, regulamenta a ajuda de custo;
- os dispositivos mencionados apontam para a natureza indenizatória da ajuda de
custo, além do Regimento das Casas Legislativas de todo o Brasil, especialmente,
o Regimento da Câmara dos Deputados;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.221 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722020/2013-66
3
- o auto de infração consigna o entendimento do Auditor-Fiscal que deve
representar o posicionamento da Receita Federal do Brasil, no sentido de afastar
a natureza tributária indenizatória da ajuda de custo;
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Da Omissão de Rendimentos – Ajusta de Custo Parlamentar
O litígio recai sobre a incidência ou não de IRPF sobre verbas recebidas por
parlamentares a título de ajuda de custos.
Despiciendas maiores elucidações a respeito da matéria, cabe salientar ser assente
o entendimento de que a ajuda de custo e as verbas de gabinete recebidas pelos membros do
Poder Legislativo destinadas ao custeio do exercício das atividades parlamentares não se
constituem em acréscimos patrimoniais, logo fora do espectro de incidência tributária, não
constituindo assim fato gerador do imposto de renda, cuja matéria aliás já se encontra sedimenta
neste CARF nos termos da Súmula no 87:
Súmula no 87
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado
à atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018)
Depreende-se de o entendimento sumular acima transcrito, que cabe à fiscalização
o dever comprovar que a utilização dos recursos pagos à título de ajuda de custos foi em benefício
próprio e não relacionado à atividade legislativa.
No presente caso, a autuação nada se referiu ou tratou de suposta e eventual
utilização dos aludidos recursos em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa,
apurando tão somente tratar-se de rendimentos de natureza tributável, conforme se depreende
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.221 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722020/2013-66
4
do relatório de verificação fiscal (e-fls. 17/28), incorrendo em infração à legislação tributária ao
não oferecer à tributação os aludidos valores recebidos nos respectivos anos-calendário autuados.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 113
DF CARF MF
Original